Tribunal: CARF
Processo: 10665.901727/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.901727/2012-98
Recurso
Voluntário
Resolução no
3102-000.356 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de maio de 2024
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA FISCAL
Recorrente
VOTORANTIM METAIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Pedro Sousa Bispo
(Presidente).

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
# DO RESSARCIMENTO E DA COMPENSAÇÃO
1. A empresa acima qualificada, por meio do PER no 35317.99401.140212.1.1.09-
9502, solicita ressarcimento de suposto crédito de COFINS NãoCumulativo - Exportação,
no valor de R$ 14.127.151,53 (catorze milhões, cento e vinte e sete mil, cento e cinqüenta
e um reais e cinqüenta e três centavos), referente ao 4o trimestre de 2011, e através dos
PER/DCOMPs
13958.41188.210512.1.3.09-3954,
30822.22884.120612.1.3.09-0195,
13256.82880.180612.1.3.09-6055,
02633.60200.180612.1.
3.09-5952,
21355.06235.280612.1.3.09-7600,
34458.99012.180712.1.3.09-7198,
36631.
66551.030812.1.3.09-9731,
34241.67157.300712.1.3.09-7120,
20021.76624.200812.1.3.09-
2009
e
05325.69512.
170812.1.3.09-0759
intentar
compensar débitos próprios com o referido crédito.
# DO DESPACHO
2. A DERAT São Paulo/SP, através do Despacho Decisório eletrônico no
121526846, resolveu por deferir parcialmente, no valor de R$ 10.522.463,76 (dez
milhões, quinhentos e vinte e dois mil, quatrocentos e sessenta e três reais e setenta e seis
centavos) o Pedido de Ressarcimento Eletrônico – PER no 35317.99401.140212.1.1.09-
9502, homologando parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no
34458.99012.180712.1.3.09-7198 e não homologando as compensações declaradas nos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10665.901727/2012-98
Fl. 2471
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3102-000.356 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.901727/2012-98

PER/DCOMP 36631.66551.030812.1.3. 09-9731, 34241.67157.300712.1.3.09-7120,
20021.76624.200812.1.3.09-2009 e 05325.69512. 170812.1.3.09-0759.
3. O reconhecimento parcial se deu em razão de :
3.1. Bens Utilizados como Insumos (validados parcialmente):
- Conceito de insumo;
- Bens não sujeitos ao pagamento de PIS/Pasep e da COFINS (monofásico,
drawback, isenção, não-incidência e base de cálculo igual a zero)
3.2. Serviços Utilizados como Insumos (validados parcialmente):
- Conceito de insumo;
- Fretes de entrada, de transferência e interno - Não há previsão legal.
- Serviços de manutenção, conserto ou reparo relacionados a fase de obtenção do
insumo.
- Serviços de mão-de-obra, por não haver previsão legal para aluguel com mão-de-
obra, inclusive, por não serem aplicados diretamente na produção.
3.3. Despesas com Energia Elétrica (validados parcialmente):
- Parte dos itens contidos nas planilhas apresentadas pelo contribuinte foram
glosados por não se referirem a despesa de energia elétrica, e sim a outros serviços, como
manutenção nas linhas e outros itens não minimamente identificados, não podendo gerar
direito a crédito por falta de previsão legal.
- Outros itens tiveram glosa parcial em razão dos valores pleiteados para base de
cálculo dos créditos serem superiores aos valores nas notas ficais/faturas apresentadas
pelo contribuinte.
- Alguns itens pleiteados incluíam indevidamente em sua base de cálculo o valor
do ICMS-substituição tributária, o qual foi subtraído dos valores respectivos, por não
integrarem o custo de aquisição.
3.4. Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de PJ (validados
parcialmente):
- Vários itens tiveram seus valores validados apenas parcialmente, tendo em vista
que parte dos valores constantes das notas fiscais apresentadas não se referem a aluguel
de máquinas ou equipamentos, mas são pagamentos relativos à mão-de-obra fornecida ao
contribuinte, pois tais serviços referem-se a atividades de operação de
máquinas/equipamentos na terraplanagem e preparação das minas, não sendo consumidos
diretamente na produção/fabricação de bens, não podendo ser consideramos como
insumos.
- Outros itens tiveram seus valores glosados integralmente por se referirem a
aluguéis de veículos, posto que não há previsão legal para apuração de crédito sobre tais
itens.
3.5. Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda (glosados
integralmente):
- A mera transferência entre filiais de produtos acabados ou semiacabados não
integra uma operação de venda.
- Alguns itens constantes das planilhas apresentadas pelo contribuinte se referem
simplesmente a serviços de transporte para descarte de escórias e cinzas, seus valores
foram integralmente glosados.
Fl. 2472
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3102-000.356 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.901727/2012-98

- Outros itens foram glosados por não apresentação da nota fiscal ou por se referem
a itens duplicados, que já constavam da planilha de Serviços Utilizados como Insumos.
3.6. Bens do Ativo Imobilizado com base nos encargos de Depreciação e Encargos
de Amortização de Edificações e Benfeitorias (glosados integralmente):
4 - O contribuinte, intimado e reintimado a apresentar as planilhas com o
detalhamento do memorial de cálculo para as duas rubricas em questão , não apresentou a
maioria das informações, impossibilitando a identificação dos bens objeto de depreciação
ou amortização, além de torna inviável a aplicação de procedimentos de auditoria para
validação.
3.7. Ajustes positivos de Créditos (glosados integralmente):
- Consta no despacho que os itens alocados sob a rubrica em questão se referem a
créditos que o contribuinte deixou de apurar em períodos anteriores (anos 2005 a 2010) e
que o simples lançamento de créditos extemporâneos no DACON de períodos posteriores
não implica em direito ao crédito, consoante entendimento da RFB expresso em solução
de consulta (Solução de Consulta no 87 – SRRF09/Disit, de 25 de março de 2009)
# DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
4. Cientificada do Despacho, a interessada, por meio de sua sucessora por
incorporação (Companhia Brasileira de Alumínio), fundamentando-se em laudos,
pareceres, doutrina e jurisprudência citadas. apresentou manifestação4 expondo as razões
de fato e de direito que justificariam o reconhecimento dos créditos. Para evitar
repetições, deixo de detalhar tais razões neste momento, para deduzi-las e examiná-las
adiante no meu voto sobre as glosas remanescentes.
Ato contínuo, a DRJ-RECIFE (PE) julgou a Manifestação de Inconformidade do
Contribuinte considerando-a parcialmente procedente
Em seguida, devidamente notificada, a Empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No Recurso Voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de
mérito, repetindo as argumentações apresentadas na Manifestação de Inconformidade relativas às
glosas de créditos.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de pedido de
ressarcimento –PER, relativo a créditos de COFINS, regime não cumulativo, mercado externo,
do 4o trimestre de 2011, no valor de R$ 14.127.151,53, com pedidos de compensações atrelados,
que foi reconhecido parcialmente pela Autoridade Fiscal no montante de R$ 10.522.463,76, em
decorrência de glosas de créditos efetuadas.
Como bem resumido na defesa da Recorrente, de forma resumida, o v. acórdão
decidiu da seguinte forma:
(i) manteve a glosa dos créditos de produtos e serviços adquiridos sem o
pagamento de PIS;
Fl. 2473
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3102-000.356 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.901727/2012-98

(ii) manteve a glosa dos créditos de material de embalagem;
(iii) foram revertidas as glosas de itens de reposição, de segurança, dinamite,
explosivos, espoletas e afins, assim com óleo diesel, gás natural, gás GLP, hélio e nitrogênio;
(iv) foram revertidas as glosas de serviços de manutenção, reforma e recuperação
de equipamentos, montagens etc., do ativo imobilizado;
(v) foram revertidas as glosas de serviços de limpeza industrial e de banheiro
químico; serviço de topografia; as glosas de fornecimento de mão de obra;
(vi) foram mantidas as glosas sobre os fretes sobre itens duplicados, frete sobre
produtos não utilizados no processo industrial e frete de escórias;
(vii) foram revertidas as glosas com as despesas de manutenção de linhas de
energia elétrica, mas foi mantida a glosa em relação ao crédito sobre o ICMS-ST;
(viii) foram revertidas parcialmente as glosas de locação de máquinas e
equipamentos, tendo sido mantidas apenas a glosa de andaimes e os respectivos serviços de
montagem e desmontagem;
(ix) foi integralmente mantida a glosa de encargos de depreciação e amortização
de bens do ativo imobilizado; e
(x) foi integralmente mantida a glosa de ajustes de créditos, em razão da ausência
de retificação das DACON dos períodos de geração dos créditos.
Inicialmente, cabe esclarecer que a Recorrente é pessoa jurídica de direito privado
que atua no ramo de extração de minérios e tem como objeto social atividades principais a
exploração, explotação e o aproveitamento de jazidas minerais no território nacional, sua
industrialização e comércio dos respectivos produtos, em especial o matte de níquel e o ácido
sulfúrico.
O processo trata basicamente dos bens e serviços utilizados como insumos para o
PIS e a COFINS. A Recorrente sustenta que as glosas de créditos remanescentes mantidas não se
coadunam com o conceito mais moderno de “insumo” para PIS e COFINS, estabelecido por
ocasião do julgamento do RESP 1.221.170/PR, sob julgamento no rito do art. 543C do
CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), que estabeleceu conceito de insumo tendo
como diretrizes os critérios da essencialidade e/ou relevância.
Na decisão da DRJ, quanto aos insumos, já foram analisadas as glosas de acordo
com os critérios da essencialidade e relevância.
No entanto, entendo que o processo ainda não se encontra maduro para
julgamento posto que importa que a Autoridade Fiscal verifique a documentação juntada quanto
à depreciação e amortização de bens e benfeitorias (e-fls.2.452), conforme passo a explicitar.
Segundo o acórdão recorrido, a Recorrente não teria apresentado as informações
suficientes para que a fiscalização pudesse apurar a regularidade dos referidos créditos. Atestou
os julgadores que nem todos os dados necessários a análise haviam sido apresentados tal como
requisitado no trecho da intimação abaixo:
Fl. 2474
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3102-000.356 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.901727/2012-98

De fato, constata-se que as planilhas trazidas pela Recorrente na impugnação, e-
fls. 419, vieram de forma resumida demonstrando a depreciação e amortização incorridas, sem o
necessário detalhamento, o que impossibilitou a conferência da procedência do crédito pleiteado,
conforme decidido no acórdão recorrido.
Ocorre que no presente recurso, a Recorrente trouxe planilhas detalhadas por bens
depreciáveis que aparentemente demonstram todas as informações necessárias para que se
proceda a análise do crédito, e-fls.2.452, conforme antes solicitado pela Autoridade Fiscal e
ratificado no acórdão recorrido. Além disso, observa-se que entre os bens depreciados constam
várias caldeiras, bombas centrífugas e correias transportadoras que são bens imobilizados
normalmente aplicados na área produtiva da empresa.
Outrossim, ressalto que o formalismo moderado inerente ao processo
administrativo e a busca pela verdade material vêm sendo aplicados por esta turma colegiada em
inúmeros casos semelhantes que, em sede de recurso voluntário, o Contribuinte traz aos autos
elementos probatórios que supostamente seriam suficientes para analisar o seu direito creditório,
normalmente baixando em diligência fiscal para a Unidade de Origem conferir a documentação
juntada.
Portanto, nessa fase de julgamento e diante do presente contexto, entendo que
merecem ser acolhidas as razões de defesa com relação à baixar o processo em diligência para
que a Autoridade Fiscal confira as planilhas de depreciação e amortização juntadas (e-fls.2.452)
quanto à sua potencialidade em atestar os créditos pleiteados de depreciação e amortização, eis
que são provas passíveis de comprovar o direito pretendido.
Dessa forma, voto no sentido de determinar a realização de diligência, nos termos
do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, para que a
Unidade de Origem realize os seguintes procedimentos, referente ao período de apuração do 4o
trimestre de 2011:
1) analisar as tabelas e planilhas juntadas pela recorrente (envolvendo o número
da DI e a data do seu registro, o número da nota fiscal e a sua data de emissão,
bem como a descrição do bem importado), citadas nesta resolução, relativas
Fl. 2475
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3102-000.356 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.901727/2012-98

aos créditos de bens importados para revenda, quanto a sua potencialidade
para comprovação do crédito alegado;
2) analisar as planilhas de bens depreciáveis trazidas pela recorrente, que
aparentemente demonstram todas as informações necessárias para que se
proceda a análise do crédito, e-fls.2.343, quanto ao seu potencial para
comprovar os créditos de depreciação pleiteados;
3) que a Autoridade Fiscal elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração das
informações solicitadas nos itens acima;
4) após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto
no 7.574/2011; e
5) em seguida, os autos deverão retornar a este Colegiado.
Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua inclusão em
pauta de julgamento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo
Fl. 2476
DF CARF MF
Original